Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702792-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Intimada a Devedora do termo de penhora no ano de 2010, ocasião em que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente para se insurgir contra a multa de 10% (dez por cento), houve preclusão da oportunidade de alegar excesso nos cálculos dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo judicial. 2 – Carece de lastro jurídico o argumento de que os juros de mora da indenização decorrente de conversão de obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos tenham como termo inicial a data da conversão do facere em pecúnia. A Devedora já estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não influi na consequência jurídica a que já estava incursa anteriormente. 3 – É improcedente o pleito de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença exequenda com os honorários arbitrados na decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 397, ambos do Código Civil e 494 do CPC, ao asseverar que teria havido preclusão quanto à discussão dos honorários de sucumbência de 12% (doze por cento) e que não haveria lastro jurídico para que os juros moratórios, incidentes sobre a indenização por perdas e danos, tivessem fluência da data da sua constituição em mora, ocorrida com a sua intimação para cumprir o julgado. Assevera que as correções e retificações de erros de cálculo não se encontram sujeitas à preclusão. Defende que restou patente o excesso de execução em decorrência de erro de cálculo, não havendo que se falar em preclusão e tampouco que o título jurídico já teria feito a compensação. Acrescenta que os juros moratórios da indenização por perdas e danos só podem fluir no exato momento em que o devedor é constituído em mora, ou seja, quando intimado para cumprir tal obrigação pecuniária, momento em que a dívida se tornou líquida. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras intimações e publicações relativas ao feito sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 389 e 397, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras intimações e publicações da parte recorrida sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023